Tribunal: TJMT
Processo: 0002843-87.2007.8.11.0008
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002843-87.2007.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA NEVES DA COSTA - CPF: 383.668.941-34 (EMBARGANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), DURVALINO BERNADIS FILHO - CPF: 514.419.341-20 (EMBARGANTE), ISMAEL BERNARDIS - CPF: 720.879.511-87 (EMBARGANTE), JOAO JOSE BERNARDIS - CPF: 388.064.951-00 (EMBARGANTE), JURACI BERNARDIS - CPF: 514.425.741-00 (EMBARGANTE), TEREZA CRISTINA BERNARDES - CPF: 514.426.041-15 (EMBARGANTE), SIDIMAR BERNARDIS - CPF: 720.879.781-15 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONSULTORIA, INSTRUTORIA E EDUCACAO -COOPERFRENTE - CNPJ: 03.583.049/0001-02 (EMBARGADO), USINA BARRALCOOL S/A - CNPJ: 33.664.228/0001-35 (EMBARGADO), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), CESAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 851.458.581-91 (EMBARGADO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ZERBINATTO - CPF: 693.096.711-49 (EMBARGADO), AGOSTINHO SANSAO - CPF: 007.292.801-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MOACIR SANSAO - CPF: 021.721.431-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WELINTON GIOVANE PASDIORA - CPF: 496.793.761-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), ROGERIO GIMENEZ GATTO - CPF: 691.789.761-20 (EMBARGADO), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), JOAO NICOLAU PETRONI - CPF: 136.534.668-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO), ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - CPF: 621.405.741-68 (ADVOGADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), PAULO JULIANO GARCIA CARVALHO - CPF: 700.495.990-20 (ADVOGADO), CESAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 851.458.581-91 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONSULTORIA, INSTRUTORIA E EDUCACAO -COOPERFRENTE - CNPJ: 03.583.049/0001-02 (EMBARGANTE), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), PAULO JULIANO GARCIA CARVALHO - CPF: 700.495.990-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ZERBINATTO - CPF: 693.096.711-49 (EMBARGANTE), ROGERIO GIMENEZ GATTO - CPF: 691.789.761-20 (EMBARGANTE), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), USINA BARRALCOOL S/A - CNPJ: 33.664.228/0001-35 (EMBARGANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), DURVALINO BERNADIS FILHO - CPF: 514.419.341-20 (EMBARGADO), ISMAEL BERNARDIS - CPF: 720.879.511-87 (EMBARGADO), JOAO JOSE BERNARDIS - CPF: 388.064.951-00 (EMBARGADO), JURACI BERNARDIS - CPF: 514.425.741-00 (EMBARGADO), MARIA NEVES DA COSTA - CPF: 383.668.941-34 (EMBARGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), SIDIMAR BERNARDIS - CPF: 720.879.781-15 (EMBARGADO), TEREZA CRISTINA BERNARDES - CPF: 514.426.041-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DAS RÉS NAO PROVIDOS E DA AUTORA, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

TRÊS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS – RECONHECIDO – MAJORAÇÃO DECIDIDA EM SESSÃO DE JULGAMENTO – RECURSO DAS AUTORAS, ORA PRIMEIRAS EMBARGANTES – PARCIALMENTE PROVIDO -
OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSOS DAS RÉS, ORA SEGUNDA E TERCEIRA EMBARGANTES - NÃO PROVIDOS.

I –
Embora não se trate de omissão, mas, sim, de apenas erro material no voto, dispositivo e ementa, observa-se que na sessão de julgamento realizada no dia 5.5.2021, após debate entre os integrantes desta Quarta Câmara Cível, restou decidido que o valor da indenização por danos morais, fixada pelo Juiz sentenciante em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), seria majorado para o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autora.

II -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

III -
Longe de quaisquer omissões, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso, não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos fundamentos e das provas produzidas.

IV -
Ademais, o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia.

V -
Não há de se falar em contradição no acórdão embargado, haja vista que a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com a tese da parte ou com o precedente tido pela mesma como correto.

VI
- Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de três Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, o primeiro interposto por
MARIA NEVES DA COSTA e MARIA NARDIM BERNARDES (falecida, sendo habilitados seus herdeiros DURVALINO BERNARDIS e outros)
(id. 86119493), o segundo por
COOPERFRENTE – COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONSULTORIA, INSTRUTORIA E EDUCAÇÃO
(id. 86555488) e o terceiro por
USINA BARRALCOOL S.A.
(id. 87205969), contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade:

i) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da ré

COOPERFRENTE, ora segunda embargante, e, no mérito, negou provimento ao seu recurso de apelação; e

ii) deu parcial provimento aos apelos dos réus PAULO ROBERTO ZERBINATO e CÉSAR DOS SANTOS SILVA, ora segundos apelantes, e das autoras MARIA NEVES DA COSTA e MARIA NARDIM BERNARDES, ora terceiras apelantes, tão somente para afastar a prescrição da pretensão indenizatória reconhecida em favor da ré USINA BARRALCOOL S.A., de modo que, conforme a sentença recorrida, a ré USINA BARRALCOOL S.A., deverá, juntamente com os demais réus, suportar todas as condenações impostas.

Para tanto, as autoras

MARIA NEVES DA COSTA e MARIA NARDIM BERNARDES (falecida, sendo habilitados seus herdeiros DURVALINO BERNARDIS e outros), ora primeiras embargantes, sustentam que o acórdão embargado incorreu em omissões, uma vez que, embora na sessão de julgamento tenha sido decidido que o valor da indenização por danos morais seria majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autora, não foram alterados o voto e a ementa publicados.

Ainda, aponta que, como os recursos de apelação da ré COOPERFRENTE e dos réus PAULO ROBERTO ZERBINATO e CÉSAR DOS SANTOS SILVA não foram providos, faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência recursal.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a reforma do acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas pelas rés USINA BARRALCOOL S.A. (id. 88011971) e COOPERFRENTE (id. 88314972).

Já a ré

COOPERFRENTE, ora segunda embargante, aduz que o acórdão embargado, ao negar provimento ao seu apelo, é omisso e contraditório às provas documentais por ela carreadas aos autos, que, a seu ver, comprovam que a responsabilidade na manutenção, conservação, preservação e vistoria no veículo era exclusiva da ré BARRALCOOL.

Também, afirma que, ao fundamentar que a barra de direção estava soldada, o acórdão embargado foi omisso e contraditório ao depoimento da testemunha Cícero Aparecido, o qual afirmou que a barra de direção não estava soldada no momento do acidente.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a reforma do acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas pelas autoras (id. 87176499).

Por sua vez, a ré USINA BARRALCOOL S.A., ora terceira embargante, assevera que o acórdão embargado, ao afastar a prescrição indenizatória reconhecida na sentença recorrida, incorreu em contradição às provas dos autos.

Prequestiona os artigos 202, inciso I, e 206, §3o, inciso V, ambos do Código Civil de 2002 e o artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a reforma do acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas pelas autoras (id. 87671493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, as autoras

MARIA NEVES DA COSTA e MARIA NARDIM BERNARDES (falecida, sendo habilitados seus herdeiros DURVALINO BERNARDIS e outros), ora primeiras embargantes, sustentam que o acórdão embargado incorreu em omissões, uma vez que, embora na sessão de julgamento tenha sido decidido que o valor da indenização por danos morais seria majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autora, não foram alterados o voto e a ementa publicados.

Assiste parcial razão às autoras, ora primeiras embargantes.

Isso porque, embora não se trate de omissão, mas, sim, de apenas erro material no voto, dispositivo e ementa, observa-se que na sessão de julgamento realizada no dia 5.5.2021, após debate entre os integrantes desta Quarta Câmara Cível, restou decidido que o valor da indenização por danos morais, fixada pelo Juiz sentenciante em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), seria majorado para o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autora.

Nesse passo, reconhecido o erro material, retifico parte da redação do voto, do dispositivo e da ementa para que, quanto ao valor da indenização por danos morais, passem a dispor da seguinte forma:

Voto e dispositivo:

Onde se lê:

“
Desse modo, não há de se falar na redução ou majoração dos valores da indenização por danos morais fixados na sentença recorrida, haja vista que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada uma das autoras, levando em consideração as circunstâncias do caso, como por exemplo o porte econômico das partes, não ofende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré COOPERFRENTE – COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONSULTORIA, INSTRUTORIA E EDUCAÇÃO, ora primeira apelante, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos dos réus PAULO ROBERTO ZERBINATO e CÉSAR DOS SANTOS SILVA, ora segundos apelantes, e das autoras MARIA NEVES DA COSTA e MARIA NARDIM BERNARDES, ora terceiras apelantes, tão somente para afastar a prescrição da pretensão indenizatória reconhecida em favor da ré USINA BARRALCOOL S.A., de modo que, conforme a sentença recorrida, a ré USINA BARRALCOOL S.A., deverá, juntamente com os demais réus, suportar todas as condenações impostas.”

Passe a constar:

“Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, mormente a gravidade dos acontecimentos que resultou na perda das vidas dos maridos das autoras e a inexistência de qualquer elemento de prova acerca da incapacidade econômica dos réus, bem como em consonância com os valores que esta Câmara vem fixando em casos semelhantes, entendo que o valor arbitrado (R$ 60.000,00) não se mostra proporcional e adequado ao caso, devendo ser majorado para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré COOPERFRENTE – COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONSULTORIA, INSTRUTORIA E EDUCAÇÃO, ora primeira apelante, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo dos réus PAULO ROBERTO ZERBINATO e CÉSAR DOS SANTOS SILVA, ora segundos apelantes, para afastar a prescrição da pretensão indenizatória reconhecida em favor da ré USINA BARRALCOOL S.A.

Ainda,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso das autoras MARIA NEVES DA COSTA e MARIA NARDIM BERNARDES, ora terceiras apelantes, para, além de afastar a prescrição da pretensão indenizatória reconhecida em favor da ré USINA BARRALCOOL S.A., de modo que esta, juntamente com os demais réus, deverá suportar todas as condenações impostas,
também majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada uma das autoras
.

É como voto. (Grifo nosso).”

Ementa:

Onde se lê:

TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE OCASIONOU A MORTE DOS MARIDOS DAS AUTORAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CULPA EXCLUSIVA DO RÉU/MOTORISTA DO ÔNIBUS – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 28, 29, INCISO II, E 220, INCISO XIII, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO RECONHECIDA PELO JUIZ SENTENCIANTE EM FAVOR DE UM DOS RÉUS – AFASTADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONADALIDE – RECURSO DA RÉ, ORA PRIMEIRA APELANTE – NÃO PROVIDO - RECURSOS DOS REÚS, ORA SEGUNDO APELANTES E DAS AUTORAS, ORA TERCEIRAS APELANTES - PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)
(Grifo nosso).

Passe a constar:

“
TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE OCASIONOU A MORTE DOS MARIDOS DAS AUTORAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CULPA EXCLUSIVA DO RÉU/MOTORISTA DO ÔNIBUS – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 28, 29, INCISO II, E 220, INCISO XIII, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO RECONHECIDA PELO JUIZ SENTENCIANTE EM FAVOR DE UM DOS RÉUS – AFASTADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
MAJORAÇÃO – NECESSIDADE

– OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA RÉ, ORA PRIMEIRA APELANTE – NÃO PROVIDO - RECURSOS DOS RÉUS, ORA SEGUNDO APELANTES E DAS AUTORAS, ORA TERCEIRAS APELANTES - PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)
(Grifo nosso).

No que tange à omissão apontada quanto às verbas sucumbenciais recursais, não assiste razão às autoras, ora primeiras embargantes, haja vista que o recurso de apelação dos réus PAULO ROBERTO ZERBINATO e CÉSAR DOS SANTOS SILVA foi parcialmente provido.

Por sua vez as rés COOPERFRENTE, ora segunda embargante, e USINA BARRALCOOL S.A., ora terceira embargante, apontam omissões e contradições no acordão embargado, eis que, conforme seus argumentos, contrariou as provas produzidas nos autos.

Não assistem razão às rés COOPERFRENTE, ora segunda embargante, e USINA BARRALCOOL S.A., ora terceira embargante.

Isso porque, longe de quaisquer omissões, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso, não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos fundamentos e das provas produzidas.

Ademais, o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.

1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.

2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial.

3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação.

4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04).

5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”.
(STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006),

Além disso, não há de se falar em contradição no acórdão embargado, haja vista que a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com a tese da parte ou com o precedente tido pela mesma como correto.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos pelas rés, ora segunda e terceira embargantes, vê-se que suas pretensões é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de embargos de declaração das rés COOPERFRENTE - COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONSULTORIA, INSTRUTORIA E EDUCAÇÃO -, ora segunda embargante, e USINA BARRALCOOL S.A., ora terceira embargante.

E,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração das autoras MARIA NEVES DA COSTA e MARIA NARDIM BERNARDES (falecida, sendo habilitados seus herdeiros DURVALINO BERNARDIS e outros), ora primeiras embargantes, para reconhecer o erro material no acórdão embargado quanto ao valor da indenização por danos morais, razão pela qual, como fundamentado em linhas acima, parte da redação do voto, do dispositivo e da ementa, foram devidamente retificados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021